Tribunal: TJDFT
Processo: 0732597-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO KLEIBER ESPER, com o escopo de impugnar atos praticados pelo Exmo. Senhor Juiz da MM. 2a Vara Criminal, nos autos da ação penal no 0027522-42.2014.8.07.0001. Nas razões lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante impugna, primeiramente, a ausência de oportunidade processual para oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente. Argumenta que o mero oferecimento da denúncia não é causa que impeça o oferecimento do acordo, até porque isso somente ocorreria com a entrega da prestação jurisdicional. Por outro lado, o ilustre impetrante sustenta infringência ao que disposto no art. 212 do CPP, sob a alegação no sentido de que na audiência de instrução, o d. magistrado do conhecimento inquiriu diretamente as testemunhas. Assevera que o d. Juiz a quo portou-se de forma parcial em relação às testemunhas, induzindo-as “a responder o que o juiz queria”, bem como “ameaçou tirar o réu da sala de audiências sem que este sequer tivesse aberto a boca, justificando sua tirania apenas na expressão facial de indignação do réu ao ouvir tanta mentira da testemunha, como também se pode ver da gravação”. Por fim, nas razões que foram apresentada consta a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, isso porque o crime de falsidade ideológica, pelo qual também foi denunciado o paciente, não estaria caracterizado, na medida em que “cartões de loja” não seriam equiparáveis a documento particular. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de: i) atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito no 0728841-57; ii) suspender a audiência designada para 26/10/2021; iii) que seja feita a juntada das gravações da audiência realizada em 27/01/2020 e, em definitivo, a concessão da ordem, “para que seja oferecido ANPP ao réu (paciente) quanto aos delitos, em tese, praticados”, ou, subsidiariamente, o “trancamento da ação penal quanto aos crimes previstos no art. 299 do CP, por falta de justa causa”. Determinei que o ilustre impetrante promovesse a emenda da petição inicial, para fazer a juntada de documentos imprescidíveis à compreensão da controvérsia. Paralelamente, determinei que se oficiasse ao d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal de Brasília para que disponibilizasse cópias da ata e da respectiva gravação da audiência de instrução realizada em 27/01/2020 no bojo da ação penal no 0027522-42.2014.8.07.0001 (ID 29915104). O ilustre impetrante promoveu a juntada de documentos à presente impetração (ID 29957071). O d. Juiz do conhecimento prontamente prestou informações, bem como juntou cópia da integralidade da ação penal (ID 30006444). Brevemente relatado. Passo a decidir. Consta dos presentes autos que o ora paciente foi denunciado em 08/08/2017 pela prática dos crimes previstos nos artigos 304 c/c 299 do Código Penal (uso de documento falso c/c/ falsidade ideológica), duas vezes, e 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) (ID 29985426, pgs. 8/12). A denúncia foi recebida em 10/08/2017 (ID 29985431, pg. 30). O acusado foi citado mediante carta rogatória, pois se encontrava preso em estabelecimento prisional na cidade de Sintra, em Portugal (ID 29985431, pgs. 89/99). Com o retorno do expediente, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação (ID 29985431, pgs. 100/112). Em 31/10/2019, o acusado peticionou nos autos informando o seu retorno ao território brasileiro e colocando-se à disposição do Juízo (ID 29985431, pg. 157). Posteriormente, diretamente, arrolou testemunhas (ID 29985431, pgs. 187/188). A audiência de instrução foi designada para o dia 27/01/2020, oportunidade na qual o acusado informou que desejava ser patrocinado pela d. Defensoria Pública. O ato, contudo, não foi finalizado, considerando a insistência das partes em relação a oitiva de testemunhas faltantes (ID 29985431, pg. 204). A realização da audiência foi adiada em diversas ocasiões, tanto a pedido da d. Defesa, como em razão das restrições advindas com a pandemia, sendo então designada para 04/08/2021 (ID 29985431, pg. 285). O acusado constituiu advogado particular em 09/07/2021. Em seguida, a d. Defesa peticionou pelo retorno dos autos à autoridade policial, “para que esta proceda ao interrogatório do indiciado com vistas a saber se deseja confessar a prática dos crimes investigados” e, após, para que “o MPDF avalie se estão presentes as condições do acordo previsto na Lei no 13.964/19” (ID 29985431, pgs. 292/312). O d. Juiz do conhecimento indeferiu os pedidos, sob o fundamento no sentido de que “o entendimento majoritário é no sentido de que ANPP não se aplica em ações penais que já tenha ocorrido o recebimento da denúncia” (ID 29985431, pgs. 321/322). Contra esta r. decisão a d. Defesa interpôs recurso em sentido estrito (ID 29985431, pgs. 335/354). A audiência de instrução foi por fim designada para 26/10/2021 (ID 29985431, pg. 364). Em face dos fatos e informações acima retratados, a primeira conclusão a que se pode chegar é a de que a discussão a respeito do cabimento de oportunidade para o oferecimento de ANPP é absolutamente impertinente, na medida em que o tema é objeto do recurso em sentido estrito (autos no 0728841-57) interposto pela d. Defesa contra a r. decisão lançada no ID 29985431, pgs. 321/322. O recurso encontra-se pendente de julgamento. No particular, é preciso que fique aqui ressaltado que em face da excepcionalidade da natureza do habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, encontra-se sedimentada na jurisprudência a orientação no sentido o writ não pode servir de sucedâneo recursal, in verbis: “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.” (STJ, HC 500.169/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)". Por outro lado, não vislumbro situação excepcional ou de ilegalidade manifesta que possa justificar eventual concessão da ordem de ofício, de forma a suspender a audiência designada para 26/10/2021 ou mesmo para ensejar o trancamento da ação penal, isso porque o argumento basilar constante da petição inicial sequer guarda consonância com a jurisprudência dominante nos tribunais pátrios, incluindo-se o c. STJ, segundo o qual é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, que foi inserido no sistema jurídico pela Lei 13.964/2019, apenas se ainda não recebida a denúncia (STJ, HC 628647). A lei entrou em vigor em janeiro de 2020. A denúncia, por sua vez, já havia sido recebida em agosto de 2017. Em relação ao segundo tópico que fora apresentado na presente impetração, não há verossimilhança que possa amparar a pretensão aqui esboçada. Como se observa, o ilustre impetrante suscita ofensa ao art. 212 do CPP, segundo o qual as perguntas serão formuladas às testemunhas diretamente pelas partes, podendo o Juiz complementar a inquirição sobre os pontos não esclarecidos. Além disso, alega que o d. Juiz a quo conduziu a audiência de forma imparcial, tanto em relação a uma testemunha, como em relação ao acusado, ora paciente, ameaçando-o de ser colocado para fora da sala, embora nada tenha feito. Independentemente da dinâmica que teria ocorrido na audiência, certo é que habeas corpus não é o instrumento adequado para a impugnação de eventual parcialidade do juiz, considerando a impossibilidade de, nessa via, ser realizado o aprofundamento probatório. Conforme apregoado pela doutrina tradicional, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Além disso, trata-se de arguição inédita, apesar de a audiência ter sido realizada há quase dois anos. Também não houve demonstração de efetivo prejuízo, sendo importante lembrar que a audiência sequer foi finalizada. O sistema processual penal orienta-se da regra do “pas de nullitté sans grief”. Por fim, em relação à alegação de falta de justa causa, apesar de se tratar, em tese, de tema condizente com o habeas corpus, não verifico ilegalidade ou constrangimento ilegal na condição da ação penal. A arguição de que os cartões apreendidos (vinculados a lojas de departamento) não se caracterizariam como documento particular, porque não equiparáveis a “cartão de crédito ou débito”, nos termos do parágrafo único do art. 298 do CP, é matéria própria da instrução. As condições de procedibilidade previstas no art. 41 do CPP aparentemente se fazem presentes, tanto assim que a denúncia foi recebida pelo d. Juízo a quo. Outrossim, como é cediço, “o trancamento da ação penal e do inquérito por meio do habeas corpus é medida excepcional, sobretudo no caso contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito” (RHC 128887, STJ, DJe 20/10/2020). Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS QUE FORAM FORMULADOS À GUISA DE LIMINAR. Ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.